Tribunal: TJPA
Processo: 0061629-27.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061629-27.2013.8.14.0301

APELANTE: AUTHENTIQ INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

APELADO: ANTONIO THIAGO BASTOS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0061629-27.2013.8.14.0301

APELANTE:

AUTHENTIQ INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

APELADO:

ANTONIO THIAGO BASTOS RODRIGUES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª LUANA DE NAZARETH A. H. SANATALICES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA APELANTE CONFIGURADA – LUCROS CESSANTES - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

No tocante aos Lucros Cessantes, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente e além do prazo de 180 dias de tolerância previsto na cláusula sexta do contrato, o que enseja indenização. Prejuízo presumido.

2-

Apelante afirma que não deu causa ao atraso da obra, que teria ocorrido por fatores alheios à sua vontade. No entanto as situações pontuadas fazem parte do risco de sua própria atividade.

3-

Quanto ao pedido de condenação em custas e honorários, houve sucumbência mínima do demandado.

4-

Recurso conhecido e improvido, mantendo a sentença ora vergastada em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, sendo apelante
AUTHENTIQ INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

e

apelado
ANTONIO THIAGO BASTOS RODRIGUES
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0061629-27.2013.8.14.0301

APELANTE:

AUTHENTIQ INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

APELADO:

ANTONIO THIAGO BASTOS RODRIGUES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª LUANA DE NAZARETH A. H. SANATALICES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
AUTHENTIQ INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Declaratória de Abusividade de Cláusula Contratual (autos n°
0061629-27.2013.8.14.0301
), que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, tendo como apelado o requerente,
ANTONIO THIAGO BASTOS RODRIGUES
.

O autor firmou com a ré instrumento particular de promessa de compra e venda de unidade autônoma do Empreendimento Edifício Uno Tower (ap. 505), com prazo de conclusão da obra em 30/11/2012, com possibilidade de prorrogação por mais 180 dias, sendo que o imóvel somente foi entregue em 18/09/2013.

A sentença
condenou a ré a pagar ao autor, a título de Lucros Cessantes, o valor de R$1.500,00 por cada mês de atraso na obra, no período de junho de 2013 a setembro de 2013, com juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo INCC, bem como 10% do valor da condenação a título de honorários sucumbenciais.

A apelante apresentou embargos de declaração, que foram conhecidos, mas não providos.

Inconformada, interpôs o presente recurso de apelação aduzindo principalmente que a parte autora não comprovou o prejuízo material sofrido e alegando que não deu causa ao atraso na obra.

Por fim, requereu a reforma integral da sentença e que somente o recorrido seja condenado em sucumbência.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões, tendo decorrido o prazo legal.

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

Inclua-se na pauta do Plenário Virtual

VOTO

DECIDO
.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Observo que não existem questões preliminares.

MÉRITO

Entendo que a sentença não merece reparo.

A requerida/apelante alega, em primeiro lugar, que os lucros cessantes só são devidos quando demonstrados os prejuízos efetivos impostos à parte. Assim, afirma que em nenhum momento nos autos o apelado demonstrou sua perda financeira, motivo pelo qual considera que deve ser reformada a sentença.

No entanto, a jurisprudência dominante do STJ já fixou o entendimento de que
o simples atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes, durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.633.274 - SP (2014/0095592-6)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

(...)14. “Partindo dessa premissa, o STJ possui entendimento no sentido de que, nas situações em que há atraso injusto na transferência ou entrega da posse, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes. 15. O TJ/SP, ao decidir pela imprescindibilidade de produção de provas do dano material efetivo, contrariou o entendimento do STJ no sentido de que, nessas situações, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes, invertendo-se o ônus da prova. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.202.506/RJ, 3ª Turma, DJe 24/02/2012; AgRg nos EDcl no AREsp 30786/SC, 3ª Turma, DJe 21/08/2012; e, AgRg no REsp 826.745/RJ, 4ª Turma, DJe 22/03/2010.(...)

Em seguida, a requerida/apelante afirma que não deu causa ao atraso da obra, que teria ocorrido por fatores alheios à sua vontade, quais sejam: Greve na construção civil, greve dos caminhoneiros, greve dos ônibus coletivos, chuvas excessivas, dificuldade de contratação de mão de obra especializada, dificuldade na compra de materiais e equipamentos. Por conta disso, alega que não deve responder pelos lucros cessantes ao autor.

Ocorre que todas essas situações pontuadas fazem parte do risco da própria atividade desempenhada pela apelante. O prazo de conclusão da obra era o dia 30.11.2012. Porém, no contrato firmado entre as partes, cláusula 6ª, já havia a previsão de um prazo extra de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega do empreendimento, justamente para resguardar a ré quanto às questões capazes de gerar atraso no cronograma da obra.

O juízo de primeiro grau ponderou que esse lapso de tolerância para entrega do imóvel é compatível com a natureza do negócio. Assim, considerou como prazo final para entrega do apartamento o dia 30.05.2013. Logo, acertou ao condenar a apelante em lucros cessantes apenas no período de junho de 2013 a setembro de 2013.

A propósito, o art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591 /1964, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias, valida a estipulação contratual do prazo de prorrogação para a entrega das obras de imóvel em construção.

Finalmente, quanto ao pleito de condenação da parte autora em custas e honorários advocatícios, também entendo que houve a sucumbência mínima do demandante. O pedido de abusividade da cláusula sexta do contrato, na prática tinha o intuito apenas de aumentar o número de meses de indenização por lucros cessantes. Ou seja, de forma geral trata-se do mesmo pedido. Assim, a sentença não deve ser reformada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém (PA), 14 de setembro de 2023.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

Belém, 25/10/2023